Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO AR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA INTERNET PELO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante requer a determinação de retirada do ar de matéria jornalística veiculada na Internet pelo agravado.
2. No tocante ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP – SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura à liberdade de imprensa.
3. Como se vê, a intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pela ora agravante, só se justifica quando demonstrado terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. 3.1. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenha a reportagem apontada pela agravante ultrapassado o direito de informação. 3.2. Observa-se, pelo conteúdo da reportagem, não ter havido imputação direta à agravante, mas sim informações de cunho informativo sobre investigação em andamento, com respostas da defesa da ora agravante.
4. Além disto, eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, bem como a discussão quanto à sua veracidade demandam dilação probatória e contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.